Tribunal: TJDFT
Processo: 0753766-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753766-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: MATEUS DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DA SILVA contra decisão proferida na ação de execução no 0704168-66.2023.8.07.0021, que tem como executado MATEUS DOS REIS SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos e a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD (ID 218486032): "A parte credora pleiteia que seja determinada a penhora de 30% dos proventos recebidos pelo executado, para pagamento do débito perseguido nos autos, ID 208921561. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Ademais, o caso em comento não se enquadra nas hipóteses excepcionais, previstas no §2o do artigo atrás mencionado. Impõe acentuar, ainda, que os julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante. A despeito de entendimento em sentido contrário, tenho que o legislador não conferiu margem para interpretação extensiva, quanto à regra que excepciona a impenhorabilidade, haja vista literalidade do §2o do art. 833 do CPC. Assim, não merece acolhida o pleito. O exequente ainda requer a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD. Contudo, não comprovou a impossibilidade de realizar a diligência por meios próprios. Logo, não se vê justa causa para o acolhimento do pedido. Nesse sentido, colaciono julgado do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELO AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇAO DO PODER JUDICIÁRIO. CERTIDÃO DE TEOR DA DECISÃO. ART. 517 DO CPC. EMISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com as informações constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, SERASAJUD é um sistema desenvolvido por Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados, substituindo o trâmite em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. O sistema otimiza o trabalho dos magistrados com a possibilidade de remessa ao Serasa de ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes dos devedores do mencionado cadastro de inadimplentes. 2. O Código de Processo Civil, no art. 782, §3o, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes em caso de requerimento da parte. Referido dispositivo não impõe ao Juiz o dever de determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera faculdade, o que facilmente dedutível em razão da utilização do vocábulo ‘pode’. 3. Cuidando-se de faculdade conferida ao magistrado, tem-se que a norma não pode ser interpretada de forma genérica de modo a transferir ao Poder Judiciário a incumbência da parte de realizar as diligências que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse. A força de trabalho do juízo deve ser destinada à prática dos atos que fogem à possibilidade de realização pela própria parte. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (sujeitos processuais devem cooperar entre si - art. 6o do CPC), ou seja, não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. 4. Assim, considerando que SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro e pagamento pelos serviços (já que Serasa Experian é uma empresa privada, que cobra pelos serviços de inclusão e retirada de nome dos devedores de seu banco de dado), a inclusão do nome do agravado pode ser feita pelo próprio interessado, sendo desnecessária a intervenção judicial para a efetivação da medida, e, somente em caso de impossibilidade da inscrição pela parte interessada, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 4.1 Desse modo, já que a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida facultada ao magistrado e inexiste nos autos alegações de impedimento a que o próprio credor efetive a medida, não cabe ao Poder Judiciário, nesse momento, assumir a responsabilidade pela inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.[...] (Acórdão 1789208, 0733538-56.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.)”. Por esses motivos, indefiro os pedidos do exequente. Intime-se o exequente para ciência quanto ao documento de ID 217483831, bem como para dar andamento útil ao feito, no prazo de 5 dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, inciso III, do CPC, independentemente de nova intimação. Termo inicial da suspensão: 16.10.2024, data de levantamento da quantia penhorada nos autos, ID 214767090." Em suas razões recursais, o agravante pede antecipação da tutela recursal e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão agravada determinando o bloqueio judicial de 30% do salário, até a satisfação do crédito, além da inclusão do nome do agravado/executado nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3o do CPC. Narra que a execução de título extrajudicial foi proposta em 30 de outubro de 2023, e o valor da dívida atualizada até 04.11.2024 era de R$ 7.296,06. Foram tomadas iniciativas na esfera dos sistemas on line pelo agravante como: SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem repercussão e localização de bens suficientes do devedor, ora agravado à satisfação do crédito. Argumenta ser finalidade da execução o adimplemento do crédito exequendo, razão pela qual tal procedimento se norteia, dentre outros, pelo princípio da efetividade, cujo escopo é garantir a satisfação da verba executada da forma mais eficaz e célere possível. Sustenta ser possível a penhora de percentual da remuneração do agravado, porquanto auferia renda mensal para satisfazer o débito junto ao agravante. No caso, a regra legal da impenhorabilidade de salários deve ser afastada para permitir a constrição parcial dos rendimentos mensais do agravado. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 182573955). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual o exequente busca a satisfação da importância de R$ 6.140,65 representado por 6 (seis) notas promissórias, cada uma com o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Afirma que o executado deixou de adimplir com sua obrigação, não tendo efetuado integralmente o pagamento (ID 176795099). A decisão de ID 200235509 determinou a penhora dos valores pertencentes ao executado, via SISBAJUD, na modalidade repetição programada, no valor atualizado de R$ 7.270,23. Fora penhorado o montante de R$ 350,07 (ID 209400942) dia 30/08/2024 e 64,07 (ID 204326767) dia 17/06/2024, nas contas de titularidade do executado. As tentativas de localização de bens do executado restaram infrutíferas via RENAJUD (ID 217483831). O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Confira-se o dispositivo: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. [...] §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” – g.n. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. Desta forma, a interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. DEVEDOR. INSCRIÇÃO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO CREDOR. MAGISTRADO. ATUAÇÃO SUPLETIVA. 1. A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (3a Turma Cível, 07216203120188070000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJe 20/05/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. OFÍCIO. FACULDADE. Consoante o disposto no art. 782, §3o, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal regra consiste em uma faculdade, não sendo exigível que o Poder Judiciário assim proceda por meio de ofício. O indeferimento de ofício para a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito não impede que a parte, por conta própria, diligencie no sentido de proceder à devida inscrição.” (2a Turma Cível, 07079947620178070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 01/09/2017) Com estas considerações, deve ser mantida a decisão quanto ao indeferimento do pedido de inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Por outro lado, é cediço que “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). Apesar do entendimento externado pelo juiz, ainda que sejam verbas decorrentes de salário, é possível a penhora de percentual destes valores para pagamento da dívida executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No caso, conforme dados da declaração de imposto de renda colhidos pelo sistema INFOJUD, a parte devedora possui vínculo empregatício com a AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 37.083.474/0001-54, por meio da qual aufere anualmente rendimento de R$ 45.139,71, correspondendo remuneração mensal de aproximadamente R$ 3.761,64 (ID 215745887). Desta feita, a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor deve preservar quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração da parte executada, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar seja realizada a penhora de 10% das verbas salariais brutas, abatidos apenas os descontos compulsórios. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2024 17:23:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador